Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-66.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020311-66.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.732.083/0001-31 (APELANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.263.562/0003-46 (APELANTE), DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - CPF: 034.540.763-66 (ADVOGADO), RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.263.562/0003-46 (APELADO), DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - CPF: 034.540.763-66 (ADVOGADO), PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.732.083/0001-31 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - CPF: 054.063.643-67 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - CPF: 005.634.213-63 (ADVOGADO), GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - CPF: 054.063.643-67 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - CPF: 005.634.213-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RODOLIPE LOGISTICA LTDA E NÃO CONHECEU DO APELO DE PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, POR ESTAR PREJUDICADO.

E M E N T A

Direito Empresarial.
Dois
Apel
os
. Reserva De Domínio. Recuperação Judicial.
recurso da compradora. Preliminar de
Incompetência Absoluta Do Juízo Cível.
Acolhida
. Decisão proferida no STJ em Conflito de Competência. Sentença cassada.
Recurso
da compradora/recuperanda
Provido
.

Recurso da Vendedora Prejudicado
.

I. Caso em exame

1.
A vendedora ajuizou
A
ção de
R
escisão
C
ontratual cumulada com
R
eintegração de
P
osse de bens móveis agrícolas com cláusula de reserva de domínio, alegando inadimplemento contratual
d
a compradora, empresa em recuperação judicial.

2.
A ação foi proposta no foro contratualmente eleito (Rondonópolis/MT), com pedido de retomada dos bens ou, alternativamente, indenização

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a competência para julgar ação sobre bens de empresa em recuperação judicial com cláusula de reserva de domínio; (
ii
) a validade da sentença proferida por juízo diverso do juízo universal da recuperação
;
(
iii
) análise da questão de mérito.

III. Razões de decidir

4. A competência para decidir sobre a essencialidade de bens e a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) em sede de recuperação judicial é exclusiva do juízo universal, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Sentença
em
que
foi
determin
ada
a reintegração de
posse proferida
por juízo absolutamente incompetente, em afronta à decisão do STJ no Conflito de Competência nº 211535-MA.

6. Declarada a incompetência, os atos decisórios devem ser anulados, com remessa dos autos ao juízo
universal
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da compradora provido para declarar a incompetência absoluta do juízo cível de Rondonópolis/MT e determinar a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial (14ª Vara Cível de São Luís/MA). Recurso da vendedora prejudicado.

Tese de julgamento
:
"Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade de bens com reserva de domínio e a possibilidade de sua retirada, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 113, § 2º; Lei 11.101/2005,
arts
. 3º, 6º, § 7º-A, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, CC 211535-MA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (
dois) Recursos
de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contratual ajuizada por
Pró Campo

–
Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda
.
(vendedora de máquinas agrícolas)
em desfavor de
Rodolipe
Logística

Ltda
.
(empresa em recuperação judicial)
.

A demanda foi proposta em face da
inadimplência
da ré
em
razão de 02 (
dois
)
contratos de compra e venda com reserva de domínio
, sendo:
(i) u
m relativo
à
Plataforma de Milho,
no
valor de R$ 170.000,00
(cento e setenta e mil reais), em que
uma de seis parcelas foi paga
;
(
ii
) o
utro, relativo a
o
Pulverizador Autopropelido, no valor de R$ 662.866,67
(seiscentos e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), em que
cinco de oito parcelas foram quitadas.

A empresa ré não apresentou contestação formal
; no entanto,
peticionou requerendo a suspensão/extinção do feito com
base na recuperação judicial em curso
na
14ª Vara Cível de São Luís/MA – processo n.º 0829291-53.2023.8.10.0001.

O Juiz
sentenciante
rejeitou a questão prejudicial de competência do Juízo Universal
ao fundamento de que
, à luz do a
rt. 49, §3º da Lei 11.101/05
, os
créditos com reserva de domínio
não
se submetem à recuperação judicial
. Por corolário,
concluiu
que o Juízo de Rondonópolis seria o competente.

Em seguida, rejeitou a tese de que o período de blindagem estaria vigente
, e considerou que havia transcorrido
621
(seiscentos e vinte e um)
dias desde o deferimento da R
ecuperação
J
udicial,
ou seja, teria ultrapassado o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Quanto à questão de fundo, decretou a revelia da ré
,
rescindi
u
os
02 (dois)
contratos, determin
ou
a reintegração de posse dos bens
e
co
mpeliu
a autora
/vendedora
a restituir
as
parcelas pagas

no valor de
R$ 318.816,67 (
trezentos e dezoito mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos
), e a ré
/compradora
ao pagamento de cláusula penal compensatória de R$ 514.050,00
(quinhentos e quatorze mil e cinquenta reais)
, além de custas e honorários
advocatícios arbitrados em
10%
sobre o valor atualizado da causa
.

Rodolipe
Logística

Ltda
.
(empresa em recuperação judicial)
recorreu e, em resumo,
suscitou a preliminar de i
ncompetência absoluta do Juízo de Rondonópolis, com base na decisão do STJ no CC 211535-MA, que declarou a competência do Juízo da 14ª Vara Cível de São Luís/MA
.

Arguiu que a sentença deve ser anulada por inexistência de
revelia, pois apresentou defesa tempestiva, ainda que não denominada "contestação"
. Nesse sentido, disse que foi c
ercea
da no direito
de defesa, p
orque lhe foi retirada a
oportuni
dade
de produ
zir
provas
.

Suscitou, ainda, a preliminar de n
ulidade da intimação dos protestos, realizada por edital
,
sem esgotamento das diligências (art. 15, Lei 9.492/97)
.

No mérito,
defendeu que o
crédito
vindicado na demanda
é concursal, pois a garantia não foi registrada no domicílio do comprador (art. 522, CC) e o fato gerador é anterior à recuperação judicial (Tema 1051, STJ)
.

Salientou que a
penas o juízo
universal
possui competência para decidir sobre a essencialidade dos bens e sobre a
concursalidade
dos créditos
.

Afirmou que o
stay

period
(período de blindagem)
foi prorrogado até a homologação do plano de recuperação judicial
e
que h
á ambiguidade/contradição nas cláusulas penais
, pois a
Cláusula 3ª prevê 10%
, ao passo que a
Cláusula 11ª prevê 100%
do valor da dívida.
;

Arguiu que a
cláusula penal é excessiva e deve ser reduzida (art. 413, CC)
, ou seja,
ou seja,
que d
eve haver limitação proporcional ao adimplemento.

Requer
eu
, ao final
de longo arrazoado,
a nulidade da sentença
e
a remessa dos autos à 14ª Vara Cível de São Luís/MA
.

Em pedido s
ubsidi
ário, pugnou a
reforma do mérito
para julgar improcedente a pretensão inaugural
.

Contrarrazões
no ID

306341383
.

De seu turno,
a
Pró

Campo

–
Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda
.

sustenta que a sentença foi omissa quanto ao pedido de aplicação do art. 527 do Código Civil, que faculta ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido.

Requer
eu
, com base na teoria da causa madura: (i) o reconhecimento da nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração; ou (
ii
) a reforma da sentença para reconhecer o direito de retenção previsto no art. 527, CC.

Contrarrazões no ID
306341375

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A vendedora de máquinas agrícolas
Pró Campo Comércio Máq. e
Equip
. Ltda.
prop
ôs a
Ação de Rescisão Contratual
em desfavor de

Rodolipe
Logística Ltda
.
,
em Recuperação Judicial, visando essencialmente a retomada/restituição imediata de
02 (
dois
)
equipamentos agrícolas vendidos com cláusula de reserva de domínio, diante de inadimplemento relevante do preço e
de
constituição em mora por protesto.

A inicial
foi
endereçada ao Juízo Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
porque, segundo a vendedora/autora,
os contratos anexos contêm cláusula de eleição de foro, reputada válida nos termos do art. 63 do CPC e
do Verbete 335
da Súmula do STF.

O protocolo se deu em
14/08/2024
.

A vendedora destacou que estava ciente de que
à
compradora
foi deferida a recuperação judicial
no bojo do
processo nº 0829291-53.2023.8.10.0001, em trâmite na 14ª Vara Cível de São Luís/MA
, por meio de decisão proferida em
24/05/202
3
(ID 306340927)
.

A despeito disso,
como se trata de venda com reserva de domínio, invoc
ou
o §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, para afirmar que o crédito/direito do vendedor-proprietário não se
submete aos efeitos da recuperação judicial, preservando-se o direito de propriedade e as condições contratuais, ressalvada a limitação temporária sobre retirada de bem de capital essencial durante o
stay

period

(blindagem)
.

No tocante aos equipamentos agrícolas, expôs se
trata
de bens móveis
semi-novos
, sendo:

(i)
Plataforma de Milho, modelo 1450, 15 linhas, espaçamento 45 cm, ano 2007, nº de série 0400478, marca GTS, usada, adquirida por R$ 170.000,00
(cento e setenta mil reais)
, com p
agamento previsto em
0
6
(seis)
parcelas com vencimentos de 20/12/2022 a 20/05/2023, sendo
a
1ª
de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) e as
demais
de
R$ 31.000,00
(trinta e um mil reais)
.

A
vendedora
afirm
ou
que apenas a 1ª parcela foi paga, permanecendo 91,18% em aberto.

(
ii
)
Pulverizador Autopropelido Imperador 2650, 30 metros de barra, desligamento de seção, com GPS e piloto automático, ano 2014, nº de série 71003/14, marca STARA, pelo preço de R$ 662.866,67
(seiscentos e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com p
agamento previsto em
0
8
(oito)
parcelas, com vencimentos entre 15/09/2022 e 15/03/2023, sendo a última parcela
na importância de
R$ 252.333,33
(duzentos e
cinquenta e dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos
).

A
vendedora
aleg
ou
que
a
s cinco primeiras parcelas foram pagas,
a
pontando inadimplemento de 54,16%.

D
estac
ou
que ambos os contratos contêm cláusula de reserva de domínio, enfatizando
qu
e os bens são individualizáveis, o que seria compatível com a disciplina civil (
arts
. 521 e seguintes do CC
).

Assim, à luz do
art. 526 do CC
,
diante da mora d
a
comprador
a
em contrato com reserva de domínio,
a
vendedor
a

disse
que opta
va
pela recuperação/restituição dos bens.

Em complemento, mencion
ou
o art. 527 do CC, destacando que, na hipótese de retomada, é facultado ao vendedor reter parcelas pagas até o necessário para cobrir depreciação, despesas e o que mais for devido, devolvendo ao comprador
o excedente
, caso
sobejar
saldo remanescente
. Na ocasião,
afirm
ou
que exercer
ia
esses direitos oportunamente.

E, na impossibilidade de retomar os bens, pugnou pela condenação da compradora ao pagamento de quantia certa, no montante devido de
R$ 571.200,70
(quinhentos e setenta e um mil e duzentos reais e setenta centavos)
, acrescido de correção e juros de 1% ao mês.

Citada, a compradora
apresentou
“Pedido de Suspensão”
.

S
ustent
ou
que se encontra submetida a procedimento
recuperacional
,
cujo processamento foi deferido pelo juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA, no bojo do processo nº 0829291-53.2023.8.10.0001, com fundamento no art. 52 da Lei nº 11.101/2005.

A
firm
ou
que o juízo
recuperacional
teria reconhecido, em seu âmbito próprio, a essencialidade de determinados bens e, valendo-se do regime estabelecido pelos
arts
. 6º, §7º-A, e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, teria delimitado a impossibilidade de atos expropriatórios ou de retirada de bens essenciais durante o período de suspensão, sob a lógica de que a empresa, em recuperação, deve ser protegida
contramedidas
que, embora possam ser juridicamente pretendidas por credor individual, comprometam o núcleo de viabilidade do plano e a própria utilidade do instituto
recuperacional
.

Nessa linha,
a compradora ré
rebate
u
a postura da
vendedora
, que insist
e
na competência do foro
de Rondonópolis

e pleite
i
a a restituição de bens
,
com o argumento de inexistir prévia declaração de essencialidade no processo
recuperacional
.

Na sequência, a ré sustentou a essencialidade dos bens móveis que a compradora busca reaver
.

Ao final, a ré pediu:
(i) a suspensão e/ou extinção do feito, por força do deferimento do processamento da recuperação judicial e por sujeição do crédito ao regime concursal; (
ii
) a expressa vedação de medidas constritivas e de providências que importem retirada/restituição de bens reputados essenciais durante o período de suspensão; (
i
ii
)
a remessa dos autos ao juízo
recuperacional
, tido como competente para centralizar deliberações com potencial de afetar o patrimônio e a operacionalidade da recuperanda;

(
i
v
) a condenação da parte adversa ao pagamento de despesas e honorários.

Na
réplica, a vendedora arguiu que a compradora não enfrentou o mérito da questão e, por isso, incorr
era
em revelia.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

O Juiz
da 1ª Vara de Rondonópolis
reconhece
u
a
revelia da ré
/compradora
, por entender que a petição apresentada não configurou contestação formal
.

No mérito, d
eclarou a rescisão dos contratos de compra e venda com reserva de domínio
, d
eterminou a reintegração de posse dos bens móveis em favor da autora
/vendedora
.

De conseguinte, c
ondenou a autora ao pagamento (reembolso) de R$ 318.816,67
(trezentos e dezoito mil oitocentos e
dezesseis reais e sessenta e sete centavos)
, correspondente
s
às parcelas adimplidas pela ré
/compradora
, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m.;

E mais: c
ondenou a ré
/compradora
ao pagamento da cláusula penal compensatória no valor de R$ 514.050,00
(quinhentos e quatorze mil e cinquenta reais), correspondentes a
10% sobre o montante devido, com correção pelo INPC e juros de 1% a.m.

Por fim, compeliu
a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A ré
opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à decisão proferida no Conflito de Competência nº 211535-MA (STJ), que reconheceu a competência do Juízo da 14ª Vara Cível de São Luís/MA e determinou a suspensão da decisão de reintegração de posse.

A autora,
também
,
opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de aplicação do art. 527 do Código Civil (direito de retenção de valores para cobrir depreciação e despesas)
.

Ambos os Aclaratórios
foram rejeitados.

Inconformadas, ambas as litigantes recorreram.

Considerando as questões preliminares arguidas pela ré
Rodolipe
Logística Ltda
.
,
passo a enfrentar suas razões
em
primeiro
lugar
.

-
Preliminar
de
Incompetência Absoluta
d
o Juízo
:

A questão central deste recurso gravita em torno da competência para processar e julgar ações que envolvem bens e créditos de empresa em recuperação judicial, especialmente quando se trata de créditos garantidos por reserva de domínio.

Desde logo, adianto que a preliminar encontra guarida. E a principal razão para seu acolhimento
consistente na decisão proferida no bojo d
o Conflito de Competência nº 211535-MA
pelo
STJ
– Superior Tribunal de Justiça.

Após a prolação da sentença recorrida e a oposição de embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática no Conflito de Competência nº 211535-MA (2025/0053326-7), relatado pelo eminente Ministro João Otávio de Noronha em 20 de fevereiro de 2025.

Na decisão, ao apreciar conflito envolvendo
estes
autos (Processo nº 1020311-66.2024.8.11.0003), os mesmos juízos (1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT e 14ª Vara Cível de São Luís/MA) e a mesma empresa recuperanda (
Rodolipe
Logística Ltda.),
o Relator
firmou entendimento categórico e vinculante
, abaixo transcrito
:

"
Nesse contexto, ao determinar a reintegração de posse dos bens adquiridos com cláusula de reserva de domínio, sem considerar sua eventual essencialidade à continuidade da operação da empresa em recuperação,
o Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis extrapolou sua competência e interferiu indevidamente no Juízo universal da recuperação
, contrariando o entendimento consolidado do STJ
."
(sem destaques no original)

E, de forma expressa, concluiu:

"
Ante o exposto, conheço, de plano, do presente conflito
para declarar a competência do Juízo da 14ª Vara Cível de São Luís (MA)
para decidir sobre a destinação dos bens da empresa
Rodolipe
Logística Ltda.,
suspendendo, por consequência, a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis (MT) de reintegração de posse (Processo n. 1020311-66.2024.8.11.0003) sobre os ativos da recuperanda
."
(sem destaques no original)

Em resumo
, a
incompetência reconhecida
tem
natureza absoluta, por decorrer de critério funcional e de norma de ordem pública (
arts
. 3º e 6º da Lei 11.101/05).

Com efeito, n
os termos do art. 113,
caput
, do CPC/2015:
“
A
incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção
"
.
O § 2º do mesmo dispositivo estabelece:

"
§ 2º Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente
."

Na espécie, está muito claro que o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o juízo universal da recuperação judicial possui competência exclusiva para:
(
a)
a
nalisar a essencialidade dos bens para a atividade empresarial (art. 49, § 3º, Lei 11.101/05);
(
b)
d
ecidir sobre a natureza concursal ou extraconcursal dos créditos;
(
c)
d
eliberar sobre atos de constrição que possam afetar o patrimônio da recuperanda durante o
stay

period
.

Nesse sentido,
reproduzo
os seguintes precedentes citados na própria decisão do CC 211535-MA:

"
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL.

Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF).

É inviável, na estreita sede do conflito de competência, a deliberação acerca da natureza extraconcursal do crédito, o que é da estrita competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Cível de Sertanópolis/PR
."

(CC n. 153.473/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
26/6/2018)
.

"
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes.

No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que - consoante a jurisprudência pacífica desta Casa -, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.

Agravo interno não provido."

(
AgInt
no CC n. 162.066/CE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
15/5/2019)
.

Recorda-se que o
art. 47 da Lei 11.101/05 estabelece:

"
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
."

No caso,
ao determinar a imediata reintegração de posse de bens que podem ser essenciais à atividade da recuperanda, sem submeter a questão ao crivo do juízo universal,
o Juiz sentenciante
violou frontalmente este princípio basilar.

De toda sorte, e
mbora o art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial disponha que o crédito do proprietário em contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial, o mesmo dispositivo ressalva:

"
Art. 49.
(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
." (
sem destaques no original
)

Portanto,
mesmo o credor com reserva de domínio não pode, durante o
período de blindagem (
stay

period
)
, retirar bens essenciais à atividade empresarial. E a competência para decidir sobre essa essencialidade é exclusiva do juízo
recuperacional
.

Feitos esses esclarecimentos,
é forçoso reconhecer que o Ju
i
z da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT era absolutamente incompetente para processar e julgar
est
a ação, devendo os autos
serem
remetidos ao Juízo da 14ª Vara Cível de São Luís/MA, juízo universal da Recuperação Judicial nº 0829291-53.2023.8.10.0001.

Nos termos do art. 113, § 2º, do CPC, declarada a incompetência absoluta, os atos decisórios são nulos, preservando-se os atos ordinatórios e instrutórios praticados.

S
em mais delongas,
acolho

a
preliminar de incompetência absoluta
arguida pela apelante
Rodolipe
Logística Ltda
.

-
Prejudicialidade do recurso interposto pela
Pró Campo Comércio Máq. e
Equip
. Ltda
.

Reconhecida a incompetência absoluta do
J
u
iz

sentenciante
e determinada a remessa dos autos ao juízo competente (14ª Vara Cível de São Luís/MA),
dúvidas não há sobre
a prejudic
ialidade
do recurso interposto p
ela autora/vendedora
.

Com efeito, o objeto do recurso da apelante/apelada diz respeito à aplicação do art. 527 do Código Civil (direito de retenção de valores para cobrir depreciação), o que constitui questão de mérito que deverá ser apreciada pelo juízo competente, após regular processamento da ação perante o juízo universal da recuperação judicial.

À luz do a
rt. 932
do CPC,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto por
Pró Campo
-
Comércio Máquinas E Equipamentos Ltda
.

Em resumo,
com fundamento no art. 113,
caput
e § 2º, do CPC/2015, c/c art. 3º da Lei 11.101/05, e em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 211535-MA (2025/0053326-7):

a) C
onheço d
o
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Rodolipe
Logística Ltda – Em Recuperação Judicial
e, no mérito,
dou provimento
para:

a.1)
Declarar a incompetência absoluta
do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar
esta
ação;

a.2)
Tornar Sem Efeito
a sentença
proferida nos autos, bem como todos os atos decisórios dela decorrentes (embargos de declaração, determinações de reintegração de posse, condenações etc.);

a.3)
Determinar a remessa dos autos ao Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA
, juízo universal da Recuperação Judicial nº 0829291-53.2023.8.10.0001, para regular processamento e julgamento da ação, observando-se o princípio da cooperação judiciária (art. 69, CPC);

a.4)
Determinar a suspensão de quaisquer atos executivos decorrentes da sentença cassada
, especialmente a reintegração de posse dos bens objeto dos contratos de compra e venda com reserva de domínio (Pulverizador Autopropelido e Plataforma de Milho), até decisão definitiva do juízo competente sobre a essencialidade dos bens;

b)
Não Conheço

do recurso de apelação interposto por
Pró Campo Comércio Máquinas E Equipamentos Ltda
, por
estar
prejudicado, devendo a matéria ventilada (art. 527, CC) ser apreciada pelo juízo competente, se e quando oportuno.

c)
Deixo de fixar a condenação
em custas recursais ou honorários advocatícios nesta instância, em razão da natureza da matéria (incompetência absoluta).

d) Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT e ao MM. Juízo da 14ª Vara Cível de São Luís/MA para imediato cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026